Tribunal: TJDFT
Processo: 0052672-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0052672-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI DESPACHO Findo o prazo de suspensão, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a realização do acordo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator